Tribunal: CARF
Processo: 16004.720567/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
Quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos sobre os quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal respectiva. Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser beneficiário de incentivo fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas sem a incidência do tributo, cabe ao fornecedor, observado o Princípio da Razoabilidade, verificar se o adquirente realmente faz jus à suspensão do IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser solicitada ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas fiscais, não sendo possível suprir este requisito com a apresentação de declaração firmada posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002. PRAZO DE VALIDADE.
O texto legal não estabelece um prazo de validade para a declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente que o adquirente a tenha entregue ao fornecedor antes da emissão das notas fiscais.
O adquirente, por livre iniciativa, pode estipular um prazo de validade na própria declaração quando não tiver como prever se a produção daqueles bens indicados no caput do art. 29 continuará a ser preponderante, ou seja, em proporção superior a 60% de sua produção total, buscando, assim, se resguardar de cometer uma eventual infração tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
O "interesse comum", requisito previsto no art. 124, I, do CTN, não decorre da pura e simples demonstração da formação de grupo econômico e/ou de possibilidade de proveito econômico. Na verdade, se traduz no interesse jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer, quando estes realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador, como nos casos de conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CISÃO PARCIAL. SUCESSÃO. ART. 132, CTN.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SUCESSÃO. ART. 132, CTN. PENALIDADES. MULTA.
Conforme a tese jurídica (Tema 382) firmada no REsp 923.012/MG, julgado sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720567/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.348 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA
NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
Quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos sobre os
quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota
fiscal respectiva. Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser
beneficiário de incentivo fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas
sem a incidência do tributo, cabe ao fornecedor, observado o Princípio da
Razoabilidade, verificar se o adquirente realmente faz jus à suspensão do IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser
solicitada ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas
fiscais, não sendo possível suprir este requisito com a apresentação de
declaração firmada posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No
10.637/2002. PRAZO DE VALIDADE.
O texto legal não estabelece um prazo de validade para a declaração exigida no
art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente que o adquirente a
tenha entregue ao fornecedor antes da emissão das notas fiscais.
O adquirente, por livre iniciativa, pode estipular um prazo de validade na
própria declaração quando não tiver como prever se a produção daqueles bens
indicados no caput do art. 29 continuará a ser “preponderante”, ou seja, em
proporção superior a 60% de sua produção total, buscando, assim, se
resguardar de cometer uma eventual infração tributária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM. ART. 124, I, CTN.
O "interesse comum", requisito previsto no art. 124, I, do CTN, não decorre da
pura e simples demonstração da formação de grupo econômico e/ou de
possibilidade de proveito econômico. Na verdade, se traduz no interesse
jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer,
quando estes realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador,
como nos casos de conluio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720567/2012-48
Fl. 3123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CISÃO PARCIAL.
SUCESSÃO. ART. 132, CTN.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, embora não
conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de
sucessão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SUCESSÃO. ART.
132, CTN. PENALIDADES. MULTA.
Conforme a tese jurídica (Tema 382) firmada no REsp 923.012/MG, julgado
sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, a responsabilidade tributária
do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham
o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: i) por unanimidade de votos, para cancelar a cobrança de IPI sobre
as notas fiscais emitidas pelo Recorrente, no ano de 2008, para o adquirente A Manarin & Cia
Ltda; e ii) por maioria de votos, para cancelar a cobrança de IPI igualmente sobre as notas fiscais
emitidas para os adquirentes Silveira Distribuidora de Produtos Alimentícios e Limpeza Ltda,
Colina Beneficiamento de Alimentos Ltda e Kazarroz Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (Relator), Silvio
Rennan do Nascimento Almeida e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao recurso neste
ponto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Fl. 3124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Auto de Infração lavrado para o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos créditos tributários,
em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 2.452.465,93 (dois
milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais,
noventa e três centavos), consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo
de e-fl. 2.269.
De acordo com o levantamento efetuado pela Fiscalização, consignado na Informação
Fiscal (e-fls. 1.003/1.025), a fiscalizada deu saída, durante o ano-calendário de 2009, a
diversos produtos sujeitos à tributação pelo IPI. Não tendo sido declarados e nem
comprovados os respectivos pagamentos, a autoridade fiscal efetuou, de ofício, o
lançamento dos débitos apurados. Em resumo, descreveu os seguintes fatos:
● A fiscalizada, nos períodos de apuração compreendidos entre 01/2007 a 12/2008, deu
saídas do estabelecimento de produtos tributados, utilizando indevidamente da
suspensão do imposto, tratado na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, uma vez
que não possuía as declarações dos adquirentes, conforme exigência contida no art. 29,
§ 7o, II, do diploma legal.
● Em relação à declaração emitida pelo adquirente RB de Garça Comércio e Indústria
de Alimentos Ltda, CNPJ/MF 69.328.912/0001-93, ela é específica para a aquisição de
embalagem e não de açúcar.
● Em 30/08/2010, houve cisão parcial do patrimônio líquido da fiscalizada, seguida de
sucessão do acervo cindido pela Cerradinho Holding S.A. (atual Cerradinho
Participações S.A., CNPJ 11.196.718/0001-11), Assim, a Cerradinho Participações S.A.
deve responder solidariamente pelos tributos devidos, cujos fatos geradores ocorreram
até aquela data, nos termos do art. 233 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
arts. 124 e 132 da Lei no 5.172 (CTN), de 25 de outubro de 1966.
● Em 01/03/2011, houve cisão parcial do patrimônio líquido da fiscalizada, seguida de
sucessão do acervo cindido pela Jarsy Holdings S.A (antiga denominação da NG
Bioenergia S.A., CNPJ 12.877.416/0001-71). Posteriormente, a NG Bioenergia S.A. foi
incorporada pela Noble Brasil S.A., CNPJ 06.315.338/0001-19. Assim, a Noble Brasil
S.A. deve responder solidariamente pelos tributos devidos, cujos fatos geradores
ocorreram até aquela data, nos termos do art. 233 da Lei no 6.404, de 1976, e arts. 124 e
132 do CTN.
Em face do exposto, a autoridade fiscal lavrou o competente auto de infração (e-fls.
2.269/2.304) e os termos de solidariedade passiva (e-fls. 2.485/2.492), cientificados os
sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis solidários) em 28/11/2012.
Inconformadas, as interessadas apresentaram suas impugnações. Aduziram as razões
sumariamente expostas a seguir.
1- RAZÕES DA IMPUGNANTE CERRADINHO S.A. (e-fls. 2.516/2.540)
1.1- Das declarações dos adquirentes
A regra de suspensão, nos termos da Lei no 10.637, de 2002, beneficia os insumos
vendidos para estabelecimentos que se dediquem, preponderantemente, à elaboração de
determinados produtos classificados na TIPI. Pela simples leitura do dispositivo, não há
Fl. 3125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

dúvida de que o objetivo da norma em questão foi o de estimular determinados setores
da economia.
Para a fruição desse benefício fiscal, os adquirentes dos produtos devem declarar,
expressamente, aos fornecedores, que atendem a todos os requisitos impostos pela
legislação. O que a legislação quer evitar, com isto, é que as saídas de produtos com
suspensão do IPI sejam destinadas a empresas que não se dediquem aos ramos de
atividade cujo incentivo foi escopo de interesse pelo legislador ordinário.
As declarações juntadas à impugnação demonstram que os adquirentes dos produtos
comercializados atendem aos requisitos do art. 29, da Lei no 10.637, de 2002. A
apresentação extemporânea das declarações não implica dizer que a impugnante estava
irregular à época. Assim, atendidos os requisitos legais para a fruição do benefício, toda
e qualquer exigência adicional por parte do Fisco configura formalismo exacerbado em
detrimento à vontade do legislador. Qualquer tentativa de desqualificação das
declarações apresentadas não possui condições de subsistir, visto que o objetivo
pretendido pelo legislador foi integralmente atendido em todas as operações praticadas
pela impugnante.
A boa-fé é um dos arcabouços fundamentais do direito, mormente dos atos e negócios
jurídicos, princípio este disciplinado pelo art. 112, do Código Civil. Referido dispositivo
afirma que o intérprete do direito deve se ater à real intenção das partes e somente a
existência de erro substancial poderia anular uma afirmação aposta em uma declaração,
conforme determina o art. 138, do Código Civil. A força jurígena da vontade, quando
manifestado de acordo com as prescrições normativas, vincula aquele que a declara,
naquilo que foi declarado ou manifestado. Esse raciocínio culmina na conclusão de que
as declarações apresentadas pelos adquirentes dos produtos comercializados têm
natureza estritamente declaratória.
O princípio da verdade material deve sobrepor-se, a todo custo, a quaisquer
impedimentos formalísticos ou rigores procedimentais que eventualmente impeçam a
Administração de verificar a regularidade e procedência de um determinado lançamento
tributário.
1.2- Dos juros sobre a multa
Deve ser prontamente afastada a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício,
diante da ausência de previsão legal expressa.
A expressão “débitos decorrentes de tributos e contribuições”, prevista no art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, diz respeito apenas ao valor do principal
relativo à obrigação tributária não paga no vencimento, pois a multa não decorre do
tributo, mas sim do descumprimento do dever legal de pagá-lo.
Ademais, o art. 3o do CTN é claro no sentido de que as multas não possuem natureza
jurídica de tributos, pois, ao contrário da multa, que pressupõe o descumprimento do
dever legal de pagá-lo, o tributo não constitui sanção decorrente de ato ilícito. Assim,
considerando que a multa de ofício não possui natureza jurídica de tributo, é evidente
que a legislação atualmente em vigor não admite a incidência de juros sobre tais
penalidades. Em reforço a este argumento, note-se que a própria Lei no 9.430, de 1996,
nas situações em que pretendeu autorizar a exigência de juros de mora sobre multa
isolada, o fez de forma expressa e específica, como se pode verificar de seu art. 43,
parágrafo único.
Por fim, ressalte-se que não se aplica subsidiariamente a hipótese do art. 161, § 1o, do
CTN, tendo em vista a cláusula “salvo se a lei não dispuser de modo diverso”, eis que a
Lei no 9430, de 1996 é mais específica e afasta a aplicação da regra geral contida no
CTN.
Fl. 3126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

1.3- Do pedido
Além do cancelamento do auto de infração e do afastamento dos juros de mora sobre as
multas, a impugnante protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive pela posterior juntada de outros documentos, diligências e perícias
que sejam consideradas necessárias aos esclarecimentos dos fatos expostos.
Requer que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados,
devidamente constituídos.
2- RAZÕES DA IMPUGNANTE NOBLE BRASIL S.A. (e-fls. 2.599/2.610)
2.1- Da impugnação ao auto de infração
Em relação ao crédito tributário propriamente dito e ao seu lançamento, a interessada se
reporta às razões de fato e de direito expostas na impugnação da CERRADINHO
AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S.A. (e-fls. 2.516/2.540).
2.2- Da solidariedade passiva tributária
A Fiscalização cita o art. 124 do CTN como fundamento à imputação da
solidariedade passiva, mas não indica qual das situações seria o seu enquadramento
(interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal ou
demais hipóteses previstas em lei).
No caso do inciso I do art. 124, CTN, duas ou mais pessoas estão solidariamente
obrigadas pelo crédito tributário integral, quando houver “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”. Mas não é qualquer interesse
tido por comum. É necessário que haja vinculação entre essas pessoas na prática da
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, como ocorre na hipótese
dos co-proprietários em relação ao IPTU.
Diferentemente disso, em situações nas quais o interesse comum se apresente apenas
no plano econômico, não há como aplicar a solidariedade passiva em questão. Por
essa razão é que não cabe a imputação de solidariedade, nos termos do art. 124, inciso I,
aos sócios e acionistas das pessoas jurídicas. A despeito da existência de vinculação
econômica entre eles, a sua relação jurídica é de natureza societária.
No caso do inciso II do art. 124, CTN, é conferido à lei a competência para
estabelecer outras hipóteses de solidariedade passiva pelo crédito tributário.
Sob a ótica do art. 233 da Lei no 6.404, de 1976, a responsabilidade solidária não se
aplica para fins tributários, eis que se trata, nítida e inquestionavelmente de norma de
direito privado, sendo que, em matéria tributária, existe todo um arcabouço de regras
específicas, o qual afasta a possibilidade de aplicação das regras gerais de direito
privado nesse caso em especial.
A única norma em vigor, que prevê a responsabilidade solidária nos casos de cisão,
está prevista no Decreto-lei no 1.598, de 15 de dezembro de 1977, em seu art. 5o, §
1o, porém, sendo aplicável apenas para o imposto de renda da pessoa jurídica,
segundo reconhece, de forma pacífica, a jurisprudência.
Quanto ao art. 132, CTN, este trata apenas de fusão, transformação e
incorporação, não envolvendo a cisão, o que, por si só, já tornaria questionável a sua
aplicação. Ademais, o dispositivo não cuida de responsabilidade passiva solidária, de
modo que, se aplicável, no caso de cisão parcial, deveria o ser apenas em caso de
insucesso quanto à satisfação da obrigação tributária pela empresa cindida parcialmente,
sendo o sucessor responsável pelos tributos devidos pelo sucedido até a data do
respectivo ato, isto é, impostos, taxas e contribuições, não abrangendo,
conseqüentemente, as penalidades.
Fl. 3127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Na situação em tela, a incorporação parcial ocorreu em 2011, enquanto que os fatos
geradores que consubstanciaram a exigência fiscal referem-se aos exercícios de
2007 e 2008. Neste sentido, o sucessor não responde pelas penalidades decorrentes de
infrações cometidas pelo sucedido, quando o lançamento é formalizado após a fusão,
transformação ou incorporação.
3- RAZÕES DA IMPUGNANTE CERRADINHO PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls.
2.644/2.654)
Por trazer as mesmas razões aduzidas pela Noble Brasil S.A. (e-fls. 2.599/2.610),
será desnecessário descrever a impugnação apresentada pela Cerradinho
Participações S.A.
É o relatório do essencial.
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/07/2014, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-52.490 às
fls. 2701/2716, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO
DOS ADQUIRENTES. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O estabelecimento industrial pode dar saída às mercadorias que vender com a suspensão
do imposto de que trata a Lei no 10.637, de 2002, se, e somente se, o adquirente lhe
declarar, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos, de acordo com a determinação contida no art. 29, § 7o, II, do diploma
legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos pela Lei.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Fl. 3128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

A cisão implica solidariedade, aplicando-se ao caso o art. 132 do CTN e o art. 233 da
Lei 6.404, de 1976.
O contribuinte CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, tendo
tomado ciência do Acórdão da DRJ em 31/03/2015 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 2734), apresentou Recurso Voluntário em 29/04/2015
(conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, à fl. 2741), às fls. 2742/2768,
basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
O responsável solidário NOBLE BRASIL S/A, tendo tomado ciência do
Acórdão da DRJ em 07/04/2015 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM, à fl. 2735), apresentou Recurso Voluntário em 29/04/2015 (conforme TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, à fl. 2877), às fls. 2878/2891, basicamente reiterando os
mesmos argumentos da Impugnação.
O responsável solidário CERRADINHO PARTICIPAÇÕES S/A, tendo tomado
ciência do Acórdão da DRJ em 14/04/2015 (conforme CIÊNCIA ELETRÔNICA POR
DECURSO DE PRAZO, à fl. 2736), apresentou Recurso Voluntário em 29/04/2015
(conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, à fl. 2815), às fls. 2816/2829,
basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
A Turma 3401 deste CARF, em sessão datada de 27/08/2018, por unanimidade
de votos, resolveu converter o julgamento em diligência. Foi exarado a Resolução no 3401-
001.439 às fls. 2946/2955, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos
documentos apresentados posteriormente à autuação, e de outros que entender
pertinentes requisitar para se certificar conclusivamente sobre o cumprimento dos
requisitos para a suspensão: (a) verifique se os adquirentes que foram objeto de análise
do lançamento ora impugnado e que tiveram declaração apresentada na impugnação já
haviam comunicado às respectivas unidades de sua circunscrição sobre sua condição
prevista no artigo 17, da IN SRF 296/2003, antes das aquisições com suspensão que
foram objeto do presente lançamento; e (b) elabore planilha em que informe as notas
fiscais da recorrente emitidas com suspensão cujo período os fornecedores já tinham
emitido o comunicado no ano-calendário anterior.
Dando cumprimento ao quanto decidido pelo CARF, a DRF - São José do Rio
Preto (DRF-SJR) realizou diligência junto às empresas envolvidas, diretamente e através de
outras DRF’s, e ao final lavrou, em 06/08/2019, o TERMO DE CIÊNCIA E CONCESSÃO DE
PRAZO No 1, nos seguintes termos:
RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do item “a” da Resolução no
3401-001.439, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento, às
fls. 2946/2955, determinou que esta unidade promova a verificação junto às demais
unidades da RFB se os adquirentes que foram objeto de análise do lançamento
impugnado e que tiveram declaração apresentada na impugnação já haviam comunicado
às respectivas unidades de sua circunscrição sobre sua condição prevista no artigo 17,
da IN SRF 296/2003, antes das aquisições com suspensão que foram objeto do
lançamento discutido no processo no 16004.720567/2012-48.
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Levantei por meio do sistema CNPJ os endereços dos estabelecimentos adquirentes na
época anterior às aquisições, conforme extratos às 2960/2978.
Em pesquisas no sistema TOM, foram identificadas as unidades da RFB que
circunscreviam tais estabelecimentos (extratos às fls. 2979/2984).
Considerando esses dados e o exposto no pedido de informação de fls. 2985/2990, este
requerimento foi enviado às seguintes unidades da RFB, referentes aos contribuintes
vinculados adiante, para que informassem se esses contribuintes já haviam comunicado
à respectiva unidade sobre sua condição prevista no artigo 17, da IN SRF 296/2003,
antes dos meses de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
(...)
Essas unidades da RFB responderam ao pedido de informação conforme documentos
juntados às fls. 2991/3074, copiados dos referidos dossiês. Também houve respostas da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior e
Indústria (DELEX) e da DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE FISCALIZAÇÃO (Defis), ambas situadas na capital do estado de São
Paulo, para as quais os pedidos foram redirecionados, consoante documentos às fls.
3010/3022.
Observando as respostas coletadas nota-se que somente foi localizada a
comunicação da empresa Riclan S.A., à fl. 3037.
Ante o exposto, resta atendido o item “a” da Resolução.
Quanto ao item “b” da Resolução, que determina a elaboração de planilha informando
as notas fiscais da recorrente emitidas com suspensão cujo período os fornecedores já
tinham emitido o comunicado no ano-calendário anterior, não há o que elaborar porque
todos os valores correspondentes às saídas para a única empresa com comunicação
localizada na presente diligência, a Riclan S.A., já foram excluídos do lançamento fiscal
consoante Acórdão da DRJ, às fls. 2701/2716; Informação Fiscal às 2720/2721; extrato
do processo às fls. 2722/2725; e considerando que não há, na autuação, saídas para essa
empresa anteriores ao termo inicial estabelecido nessa decisão (14/06/2017). Registro,
ainda, que:
a) as declarações da Riclan consideradas no Acórdão da DRJ são posteriores à que foi
localizada na presente diligência, protocolizada em 17 de janeiro de 2003 na Agência da
Receita Federal em Rio Claro (SP);
b) os montantes correspondentes às saídas para a Minasçúcar Ltda (CNPJ
16.973.000/0004-50), no período de 05/07/2007 até 31/12/2008, e às saídas para a A
Manarin & Cia Ltda (CNPJ 48.005.805/0001-54), no período de 15/03/2007 a
31/12/2007, também foram excluídos do lançamento conforme Acórdão da DRJ e
documentos retrocitados.
É o relatório.
Deste Relatório foi dada ciência ao contribuinte CERRADINHO AÇÚCAR,
ETANOL E ENERGIA S/A em 09/08/2019 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 3083). A empresa apresentou sua manifestação sobre tal
Relatório em 05/03/2020, juntado aos autos às fls. 3094/3106 e em 26/10/2020 apresentou
Memorial, juntado aos autos às fls. 3114/3106.
É o relatório.
Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
I – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE CERRADINHO
AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A
I.1 - DAS DECLARAÇÕES QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO
AUTUADO - QUANTO AO TERMO INICIAL
Sustenta o Recorrente que não pode se conformar com a limitação temporal
imposta pelo acórdão recorrido, notadamente no que se refere ao TERMO INICIAL para fruição
da suspensão do IPI, pois tanto o art. 29 da Lei 10.637/2002, quanto a Instrução Normativa
296/2003, são silentes ao determinar a partir de que momento a declaração fornecida pelo
adquirente gera seus efeitos, tendo a decisão recorrida, diante de tal omissão, interpretado que
seus efeitos seriam ex nunc.
Vejamos seus argumentos, in verbis:
Embora tenha cancelado boa parte do lançamento tributário, o critério de julgamento
adotado pela DRJ também ensejou a manutenção da exigência fiscal relacionada às
saídas:
a) Em que a declaração não abrange todo o período autuado;
b) Em que a declaração foi emitida nominalmente à Recorrente, porém em data
posterior às operações, ainda que fazendo referência ao período autuado;
c) Em que a declaração não foi emitida nominalmente à Recorrente; e
d) Em que a declaração fazia referência apenas a material de embalagem.
Assim, devidamente identificadas as operações cujas declarações não foram aceitas,
vejamos os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada.
III. Razões para reforma da decisão recorrida — Análise crítica das declarações
apresentadas pela Recorrente
III.1. Declarações que não abrangem todo o período autuado
III.1.1. Quanto ao Termo Inicial
Dentre as declarações que foram emitidas nominalmente à Recorrente, a suspensão do
IPI somente foi reconhecida a partir das datas das respectivas declarações. Esse é o caso
dos seguintes fornecedores:
(...)
Em suma:
- Para o adquirente Minasçúcar Ltda, as declarações juntadas aos autos foram
consideradas válidas a partir de 5.7.2007 até 31.12.2008;
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

- Para o adquirente A. Manarin & Cia. Ltda, a declaração juntada aos autos foi
considerada válida a partir de 15.3.2007 até 31.12.2007; e
- Para o adquirente Riclan S/A, as declarações juntadas aos autos foram consideradas
válidas a partir de 15.3.2007 até 31.12.2008.
No entanto, a Recorrente não pode se conformar com a limitação temporal imposta pelo
acórdão recorrido, notadamente no que se refere ao TERMO INICIAL para fruição da
suspensão do IPI.
Com efeito, tanto o art. 29 da Lei 10.637/2002, como a Instrução Normativa 296/2003
são silentes ao determinar a partir de que momento a declaração fornecida pelo
adquirente gera seus efeitos. Diante de tal omissão, a decisão recorrida optou por
atribuir efeitos ex nunc a elas (pragmaticamente, a partir das declarações).
Todavia, ao proceder dessa maneira, a decisão recorrida está prestigiando uma
formalidade não prevista em lei em detrimento ao objetivo pretendido pelo legislador,
que é de fomentar determinados setores da economia.
Nem se alegue que a limitação temporal tem fundamento no art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN), segundo o qual interpreta-se literalmente a legislação que
disponha sobre suspensão do crédito tributário.
Afinal, mesmo se interpretado literalmente, o art. 29, § 7o, da Lei 10.637 apenas indica
que o adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei,
que atende a todos os requisitos estabelecidos. Nesta norma jurídica não há nenhuma
referência quanto ao momento exato em que a declaração deve ser emitida para gerar
seus regulares efeitos.
(...)
Some-se a isso o fato de as declarações emitidas pelos adquirentes A. Manarin e Riclan
consignarem, expressamente, a seguinte afirmação:
Essa declaração é válida para o exercício fiscal de 2007, comprometendo-se a
Declarante a analisar no início de cada ano a questão da receita bruta, e a qualquer
tempo o atendimento a todos os demais requisitos estabelecidos nos dispositivos legais
supra e outros que no futuro sejam aplicáveis. Se houver alteração na situação fiscal da
empresa que a reconduza à tributação será comunicada de imediato e formalmente.
(...)
Sendo assim, para os adquirentes Minasçúcar, A. Manarin e Riclan, deve-se reconhecer
que o TERMO INICIAL para fruição da suspensão do IPI foi o primeiro dia de 2007,
razão pela qual devem ser canceladas as exigências fiscais remanescentes para esse
período, a saber, entre o dia 1.1.2007 e as datas em que as declarações foram assinadas
pelos adquirentes.
Não assiste razão ao Recorrente. Vejamos o texto da norma legal:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

(...)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento)
de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Da leitura da regra legal depreende-se que a suspensão do crédito tributário não
foi conferida em função do produto, mas sim em função do sujeito passivo. Assim, para ter
direito a esse benefício fiscal, é necessário que o destinatário da norma satisfaça a determinadas
condições estabelecidas pela lei.
O próprio Recorrente concorda que a exigência de que o adquirente apresente ao
fornecedor uma declaração de que preenche os requisitos necessários para usufruir da suspensão,
prevista no art. 29, § 7o, inciso II, acima transcrito, visa a evitar que as saídas de produtos com
suspensão do IPI sejam destinadas a empresas que não se dediquem aos ramos de atividade cujo
incentivo foi escopo de interesse pelo legislador ordinário.
Assim, quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos sobre
os quais incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal respectiva.
Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser beneficiário do incentivo fiscal ora
discutido e solicita ao fornecedor que emita as notas fiscais sem a incidência do tributo, cabe ao
fornecedor verificar se o adquirente realmente faz jus à suspensão do IPI.
Obviamente, não seria razoável exigir-se do fornecedor dos produtos atestar se o
adquirente realmente atende ao requisito de ter a receita bruta decorrente dos produtos referidos
no caput do art. 29, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período. Basta-lhe solicitar do
adquirente que apresente a declaração a que se refere o art. 29, § 7o, inciso II.
O que não pode ser admitido é que, sem adotar qualquer cautela, o fornecedor
venda produtos tributados pelo IPI com suspensão deste imposto, com base no benefício fiscal
em destaque. Antes de emitir a nota fiscal, deve proceder com os mesmos cuidados e precauções
em relação à cobrança dos tributos que tem na condução do seu negócio. Ou seja, assim como
certifica-se em órgãos de proteção ao crédito se um comprador terá condições de honrar com
uma dívida, deve também se certificar se pode ou não efetuar a suspensão dos tributos.
Logo, se a declaração do adquirente Minasçúcar Ltda, por exemplo, foi assinada
em 05/07/2007 (fl. 2554), a conclusão óbvia é que as notas fiscais emitidas anteriormente a esta
data não poderiam ter o IPI suspenso, simplesmente porque não fora apresentada a declaração
que era requisito obrigatório a ser verificado previamente. Tal conclusão é uma decorrência
lógica do procedimento usual de emissão de notas fiscais em operações de venda de mercadorias,
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

sendo completamente ilógico exigir que tal necessidade estivesse prevista expressamente, pois a
lei não se utiliza de palavras inúteis.
Na verdade, quando a lei determina que, para os fins do disposto no artigo 29, as
empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos, não há qualquer dúvida que, para efetuar a venda com
a suspensão do IPI (disposto no artigo 29), a empresa adquirente deverá ter prestado a referida
declaração. Na sua falta, não poderia o fornecedor, ora Recorrente, ter emitido a nota fiscal sem
o destaque do IPI, por conta da sua suspensão.
Pela tese do Recorrente, qualquer empresa poderia realizar a compra de insumos e
solicitar ao fornecedor que não lhe cobrasse o IPI incidente na operação sob a alegação de que
teria direito à suspensão prevista no art. 29 em questão, sem a exigência de qualquer
comprovação, tornando completamente inúteis os requisitos previstos em lei, já que seria
possível a qualquer adquirente realizar a operação. Caso o fornecedor estivesse sob
procedimento fiscal, anos depois, bastaria simplesmente solicitar aos adquirentes uma declaração
retroativa.
Foi exatamente este o caso dos adquirentes A. Manarin e Riclan, que assinaram
as declarações apenas em 15/03/2007, porém buscando abranger todo o ano de 2007 com a
afirmação de que “Essa declaração é válida para o exercício fiscal de 2007, comprometendo-se
a Declarante a analisar no início de cada ano a questão da receita bruta (...)”.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

I.2 - DAS DECLARAÇÕES QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO
AUTUADO - QUANTO AO TERMO FINAL
Sustenta o Recorrente, da mesma forma, que não pode se conformar com o
TERMO FINAL empregado pela decisão em relação ao adquirente A. Manarin pois, segundo a
decisão recorrida, a partir do momento em que o adquirente consignou que a referida declaração
é valida para o exercício fiscal de 2007, então seus efeitos cessariam em 31/12/2007.
Vejamos seus argumentos, in verbis:
Entretanto, uma análise mais acurada da declaração revela que ela contempla não só o
ano de 2007, mas também os períodos subsequentes. Confira-se:
Essa declaração é valida para o exercício fiscal de 2007, comprometendo-se a
Declarante a analisar no início de cada ano a questão da receita bruta, e a qualquer
tempo o atendimento a todos os demais requisitos estabelecidos nos dispositivos legais
supra e outros que no futuro sejam aplicáveis. Se houver alteração na situação fiscal
da empresa que a reconduza à tributação será comunicada de imediato e
formalmente.
A signatária declara, outrossim, que, na condição de empresa adquirente do produto
acima aludido atende a todos os termos e condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal para fruição dos benefícios decorrentes da suspensão do IPI. Declara,
ainda de forma expressa e sob as penas da Lei, que, se futuramente, por qualquer
motivo, deixar de atender os requisitos sobreditos para fruição dos benefícios
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

resultantes da suspensão do IPI, imediatamente comunicará, por escrito, o
fornecedor e este, automaticamente ficará autorizado a emitir Notas Fiscais
Complementares para lançamento do respectivo imposto.
A declaração é contundente: somente se as condições do adquirente se alterassem, este
se comprometeria a notificar por escrito à Recorrente sobre tais alterações em relação
aos períodos subsequentes.
Consequentemente, não havendo qualquer alteração em relação à situação de 2007, a
declaração fornecida pelo adquirente A. Manarin continuou gerando seus regulares
efeitos durante o período de 2008.
Ratificando essa conclusão, confira-se a orientação emanada pela própria Receita
Federal, ao dispor sobre a eventual periodicidade da declaração formal do comprador:
(...)
No mesmo sentido, a Solução de Consulta n. 65, de 22.4.2003:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. EMENTA: IPI.
SUSPENSÃO. Em relação às suspensões de IPI previstas no caput e no § 1°, inc. I, do
art. 29 da Lei n° 10.637/2002: a) as hipóteses de suspensão de IPI têm como objeto
MP, PI e ME, e não mercadorias; b) os estabelecimentos de onde sairão as MP, PI e
ME com suspensão de IPI devem ser industriais; c) os estabelecimentos que receberão
as MP, PI e ME com suspensão de IPI devem ser industriais, salvo quando se tratar de
estabelecimentos comerciais equiparados a industriais pela legislação do IPI, na
operação a que se refere o art. 40 da Lei n° 10.637/2002; d) os estabelecimentos que
receberão as MP, PI e ME com suspensão de IPI devem ser preponderantemente
elaboradores/fabricantes dos produtos mencionados naquele dispositivo legal; e) as
empresas adquirentes deverão apresentar ao vendedor, de forma expressa e sob as
penas da lei, declaração de que atendem a todos os requisitos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal; e f) não existe previsão legal para a renovação
periódica dessa declaração.
As manifestações da Receita Federal são contundentes. Ainda que a declaração formal
do comprador seja um requisito (condição) para que as mercadorias sejam remetidas
com suspensão do IPI, não há nenhuma regra que determine a periodicidade para que o
contribuinte do IPI as apresente.
Portanto, em relação ao adquirente A. Manarin, deve-se reconhecer que o TERMO
FINAL da suspensão de IPI não se encerrou em 31.12.2007, sendo necessário o
cancelamento da exigência fiscal remanescente, referente ao ano de 2008.
Ao contrário do tópico antecedente, nesta matéria assiste razão ao Recorrente. Isso
porque não há como se alegar que algum requisito para a emissão de notas fiscais com suspensão
do IPI não tenha sido cumprido; afinal, existia, no momento desta emissão, uma declaração nos
moldes daquela exigida pela lei. Para afirmar que tal declaração não era mais válida, no
momento da emissão, seria necessário que existisse na lei, de forma expressa, qual o seu prazo
de validade: 1 ano, 5 anos, a cada operação, etc.
Sem essa previsão em lei, o fornecedor fica sem saber a partir de qual momento
deveria exigir nova declaração do adquirente, salvo se a própria declaração estabelecesse um
limite temporal. Isso poderia acontecer em situações nas quais o adquirente não tem como prever
se a produção daqueles bens indicados no caput do art. 29 continuará a ser “preponderante”, ou
seja, em proporção superior a 60% de sua produção total. Assim, procurando se resguardar de
cometer uma eventual infração tributária, poderia informar qual a validade de sua declaração.
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Não seria absurda uma interpretação que exigisse que a declaração fosse anual,
tendo em vista que o cálculo da proporção entre as produções, determinado em lei, se refere à
produção do “ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição”. Contudo, também é
razoável o entendimento de que seria redundante exigir essa declaração anualmente para
empresas cujo objeto social é justamente produzir os bens especificados, sendo pouco usual uma
completa mudança de processo produtivo.
No confronto entre essas duas alternativas, entendo que o legislador optou por
silenciar em relação a estabelecer um limite temporal de validade para a declaração, deixando
por conta de cada estabelecimento revogá-la apenas quando deixasse de cumprir os requisitos ou
assumir os riscos de não fazê-lo.
Neste caso concreto, o adquirente comprometeu-se, na própria declaração, a “Se
houver alteração na situação fiscal da empresa que a reconduza à tributação será comunicada
de imediato e formalmente”, além de declarar que “se futuramente, por qualquer motivo, deixar
de atender os requisitos sobreditos para fruição dos benefícios resultantes da suspensão do IPI,
imediatamente comunicará, por escrito, o fornecedor”.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido, cancelando a cobrança de
IPI sobre as notas fiscais emitidas pelo Recorrente, no ano de 2008, para o adquirente A.
Manarin.

I.3
-
DA
DECLARAÇÃO
EMITIDA
POSTERIORMENTE
ÀS
OPERAÇÕES
Alega o Recorrente que, embora reconhecendo que não localizou a declaração
contemporânea aos fatos geradores, entrou em contato com seu cliente e solicitou que uma nova
declaração lhe fosse emitida, ratificando os termos daquelas que foram extraviadas. Essa nova
declaração confirmaria que, durante os anos de 2007 e 2008, a empresa Guari Fruits havia
solicitado que a Recorrente realizasse as operações ao abrigo da suspensão do IPI.
Contudo, conforme tudo quanto já exposto nos tópicos precedentes, a solução
para a lide passa por verificar se, à época da emissão das notas fiscais, o fornecedor, ora
Recorrente, havia adotado as cautelas exigidas pela lei antes de suspender a incidência do IPI em
suas vendas para o adquirente Guari Fruits, em especial exigir a apresentação da declaração
prevista no art. 29, § 7o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se que o Recorrente não apresentou à
Autoridade Fiscal declaração contemporânea aos fatos geradores, afirmando não a ter localizado,
e busca suprir este requisito com a apresentação de uma declaração datada de 12/12/2012,
solicitada ao adquirente somente após encerrado o procedimento de fiscalização.
Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais com suspensão do
IPI, voto por negar provimento ao pedido.

Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

I.4
-
DAS
DECLARAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
EMITIDAS
NOMINALMENTE À RECORRENTE
O Recorrente contesta a manutenção da autuação pela DRJ em relação às suas
vendas para os adquirentes 2, 7, 8 e 9, conforme destaques feitos no próprio quadro elaborado
pela DRJ:

As razões do seu inconformismo foram apresentadas nos seguintes termos:
Em relação a esses adquirentes, o acórdão recorrido consignou que o estabelecimento
industrial pode dar saída às mercadorias que vender com o imposto suspenso se, e
somente se, o adquirente lhe fornecer a declaração, de acordo com a determinação legal.
Ou seja, a declaração ao vendedor deve ser expressa.
Em uma primeira leitura, o posicionamento adotado pela DRJ parece coerente, afinal se
a Recorrente não possuía as declarações em seu nome, então ela não poderia ter
realizado as operações com suspensão do IPI.
Entretanto, esse raciocínio é demasiadamente cartesiano e deixa de levar em conta que a
manutenção dos diversos documentos fiscais é uma tarefa árdua, que nem sempre passa
incólume aos efeitos do tempo e das reorganizações societárias.
Aqui a Recorrente se refere, especificamente, à cisão parcial que sofreu em 2010, a
qual, inclusive, deu ensejo à lavratura dos Termos de Sujeição Passiva discutidos neste
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

mesmo processo administrativo. Para que não pairem dúvidas a esse respeito, confira-se
trecho da decisão recorrida:
(...)
Desde o início da fiscalização, a Recorrente expressou seu receio de que algumas das
declarações solicitadas tivessem sido extraviadas durante as operações societárias acima
indicadas, juntamente com diversos outros documentos de períodos decaídos que
estavam arquivados na sua unidade de Potirendaba.
De toda forma, ciente de que as saídas ora questionadas realmente faziam jus à
suspensão do IPI, a Recorrente entrou em contato com outras usinas de açúcar e álcool,
que também realizam operações com os mesmos adquirentes, com o objetivo de
levantar documentos que comprovassem seu direito.
O resultado dessa providência foi a apresentação de declarações endereçadas a essas
outras usinas, todas elas anexadas à impugnação, as quais foram sumariamente
desconsideradas pela decisão recorrida.
Todavia, o fato de as declarações anexadas pela Recorrente estarem endereçadas a
outras usinas não é suficiente, por si só, para ensejar a manutenção da exigência fiscal.
O motivo é relativamente simples: a boa-fé é um dos arcabouços fundamentais do
direito, mormente dos atos e negócios jurídicos. Esse princípio está disciplinado pelo
art. 112, do Código Civil:
Contudo, mais uma vez, conforme tudo quanto já exposto nos tópicos
precedentes, a solução para a lide passa por verificar se, à época da emissão das notas fiscais, o
fornecedor, ora Recorrente, havia adotado as cautelas exigidas pela lei antes de suspender a
incidência do IPI em suas vendas para os adquirentes, em especial exigir a apresentação da
declaração prevista no art. 29, § 7o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
Segundo consta do Recurso Voluntário, constata-se que o Recorrente não
apresentou à Autoridade Fiscal declaração contemporânea aos fatos geradores, emitida
especificamente para suas vendas, afirmando não a ter localizado (apresenta os motivos para
tanto), e busca suprir este requisito com a apresentação de declarações apresentadas a outros
fornecedores, na tentativa de demonstrar sua boa-fé.
O CTN, no entanto, em seu art. 136, não deixa dúvidas de que o argumento da
boa-fé, ou de boas intenções, não pode ser utilizado para afastar a responsabilidade de quem o
alega:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De qualquer sorte, há que se ressaltar que a boa-fé, ou boas intenções, foram
diretamente levadas em consideração pela Autoridade Fiscal, ao contrário do que afirma o
Recorrente. Isso porque, tivesse considerado que a infração tributária se deu com má-fé, ou seja,
com dolo, teria lavrado a multa de ofício em sua modalidade qualificada (aplicada em dobro, no
percentual de 150%), prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 tratam dos casos de sonegação, fraude e
conluio, todas estas condutas dolosas:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais com suspensão do
IPI, voto por negar provimento ao pedido.

I.5 - DA DECLARAÇÃO EMITIDA PELA RB DE GARÇA
Alega o Recorrente que, embora tenha apresentado a declaração do adquirente RB
DE GARÇA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, esta foi desconsiderada
sob o argumento de que ela somente autorizava o fornecimento de material de embalagem com
suspensão do imposto.
Vejamos os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, in litteris:
Com o objetivo de demonstrar que todas as vendas para esta empresa faziam jus à
suspensão do IPI, a Recorrente apresentou uma nova declaração, emitida em 19.1.2009,
especificamente para aquisição de matéria-prima.
Todavia, esta nova declaração também foi descartada, nos seguintes termos:
(...)
Com a devida vênia ao critério de julgamento adotado pela DRJ, o que a Recorrente
pretendeu demonstrar a partir da análise conjunta destas declarações é que o fato de a
declaração original consignar apenas a expressão material de embalagem não permite
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

que se conclua, com a certeza que o crédito tributário demanda, que o adquirente não
possuía os requisitos para a aquisição de matéria-prima com suspensão do IPI.
Em regra, os requisitos para aquisição de material de embalagem e matéria-prima com
suspensão do IPI são os mesmos, razão pela qual não há nenhum motivo para se
presumir que as vendas de açúcar para este adquirente não estavam sujeitas ao mesmo
tratamento tributário.
Isso fica mais evidente quando se leva em conta a existência de uma declaração de
2009, comprovando que esta mesma empresa estava apta a comprar açúcar (matéria-
prima) da Recorrente com suspensão do imposto.
Destarte, revela-se precipitada a desconsideração das declarações apresentadas pela
Recorrente. Se há dúvida sobre a validade da suspensão do imposto para este
adquirente, então a medida que mais se adequa ao princípio da verdade material é a
conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de que o comprador seja
intimado a se manifestar a respeito de suas condições à época dos fatos geradores.
Contudo, conforme tudo quanto já exposto nos tópicos precedentes, a solução
para a lide passa por verificar se, à época da emissão das notas fiscais, o fornecedor, ora
Recorrente, havia adotado as cautelas exigidas pela lei antes de suspender a incidência do IPI em
suas vendas para o adquirente RB de Garça Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, em especial
exigir a apresentação da declaração prevista no art. 29, § 7o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
Analisando o Relatório Fiscal e o Recurso Voluntário, constata-se que o
Recorrente apresentou à Autoridade Fiscal declaração referente ao fornecimento de material de
embalagem, e não aos produtos fornecidos pelo Recorrente, e busca suprir este equívoco com a
apresentação de uma declaração sobre os produtos corretos, porém datada de 19/01/2009, e
específica para o ano-calendário de 200
9:

Nesse contexto, considerando que o Recorrente não conseguiu provar que o
adquirente lhe forneceu a declaração exigida antes de emitir as notas fiscais com suspensão do
IPI, voto por negar provimento ao pedido.

Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

I.6 – DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA
DE OFÍCIO
Sustenta o Recorrente que “diferentemente do quanto alegado no v. acórdão, deve
ser prontamente afastada a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, diante da
ausência de previsão legal expressa”.
Contudo, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa,
conforme Súmula Vinculante CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
NOBLE BRASIL S/A
II.1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
O Recorrente afirma que a fiscalização, ao lavrar o Termo de Sujeição Passiva
Solidária, cita o art. 124 do CTN como fundamento, mas não define em qual das situações a
Recorrente estaria enquadrada. De qualquer sorte, sustenta que nenhum dos dois incisos do art.
124 seria aplicável ao presente caso.
Quanto ao art. 132 do CTN, o Recorrente afirma que este dispositivo não trata de
cisão, mas apenas das hipóteses de fusão, transformação e incorporação, o que por si só, já torna
questionável a sua aplicação no presente caso. Alega que, diferentemente da incorporação,
situação fática na qual a sociedade incorporada deixa de existir, sendo sucedida pela sociedade
incorporadora, no caso da cisão parcial, a sociedade cindida continua a existir, havendo tão
somente a transferência de uma parcela de seu patrimônio para a sociedade decorrente da cisão
parcial, como ocorre no presente caso.
Além disso, afirma que, caso superados estes argumentos de defesa, deve-se
verificar que, nos termos do art. 132, o sucessor é responsável pelos tributos devidos pelo
sucedido até a data do respectivo ato, isto é, impostos, taxas e contribuições, não abrangendo,
consequentemente, as penalidades.
No presente caso, o Recorrente incorporou a NG Bioenergia S/A, sociedade a qual
foi destinada, por cisão, parcela do patrimônio liquido da CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL
E ENERGIA S/A, em março de 2011, enquanto que os fatos geradores que consubstanciaram a
exigência fiscal de IPI objeto do auto de infração impugnado referem-se aos períodos de 2007 e
2008, tendo sido a autuação lavrada em novembro de 2012.
Analisando os fatos narrados no Relatório Fiscal e no Recurso Voluntário,
verifico que assiste razão ao Recorrente em relação à inaplicabilidade do art. 124 do CTN
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

ao caso em julgamento. Com efeito, o "interesse comum", requisito previsto no art. 124, I, do
CTN, não decorre da pura e simples demonstração da formação de grupo econômico e/ou de
possibilidade de proveito econômico (interesse econômico). Na verdade, se traduz no interesse
jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer, quando estes
realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador, como nos casos de conluio.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do STJ:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.035.029/SP. Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. Publicação em 30/05/2019.
EMENTA
(...)
1. A respeito da definição da responsabilidade entre as empresas que formam o mesmo
grupo econômico, de modo a uma delas responder pela dívida de outra, a doutrina
tributária orienta que esse fato (o grupo econômico) por si só, não basta para
caracterizar a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, exigindo-se,
como elemento essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de
mais de uma empresa na conformação do fato gerador, sem o que se estaria
implantando a solidariedade automática, imediata e geral; contudo, segundo as lições
dos doutrinadores, sempre se requer que estejam atendidos ou satisfeitos os requisitos
dos arts. 124 e 128 do CTN.
2. Em outras palavras, pode-se dizer que uma coisa é um grupo econômico, composto
de várias empresas, e outra é a responsabilidade de umas pelos débitos de outras, e
assim é porque, mesmo havendo grupo econômico, cada empresa conserva a sua
individualidade patrimonial, operacional e orçamentária; por isso se diz que a
participação na formação do fato gerador é o elemento axial da definição da
responsabilidade; não se desconhece que seria mais cômodo para o Fisco se lhe fosse
possível, em caso de grupo econômico, cobrar o seu crédito da empresa dele integrante
que mais lhe aprouvesse; contudo, o sistema tributário e os institutos garantísticos de
Direito Tributário não dariam respaldo a esse tipo de pretensão, mesmo que se
reconheça que ela (a pretensão) ostenta em seu favor a inegável vantagem da facilitação
da cobrança.
3. Fundando-se nessas mesmas premissas, o STJ repele a responsabilização de
sociedades do mesmo grupo econômico com base apenas no suposto interesse comum
previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a atuação empresarial se efetive na
produção do fato gerador que serve de suporte à obrigação. Nesse sentido, cita-se o
REsp. 859.616/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 15.10.2007.
4. Assim, para fins de responsabilidade solidária, não basta o interesse econômico
entre as empresas, mas, sim, que todas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 603.177/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.
5. A circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo, sócio,
acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grupo
econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico
tributário, para tornar segura, certa ou desenturvada de dúvidas a legitimação passiva
das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras, reciprocamente.
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Como bem destacou o Recorrente, à época dos fatos a cisão sequer havia
ocorrido, tornando impossível que tivesse, de alguma forma, participado das condutas que
originaram a infração tributária.
Contudo, em relação à solidariedade prevista no art. 132, outro deve ser o
entendimento da questão. Apesar das alegações do Recorrente, ambas as teses de defesa já foram
enfrentadas pelo STJ, que possui entendimento distinto do contribuinte, conforme se verifica dos
seguintes precedentes em relação à primeira tese:
i) AgInt no REsp 1.834.255/PE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data da
Publicação 05/05/2021:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CISÃO PARCIAL.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC", Enunciado Administrativo n. 3 do
Plenário do STJ.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, entende-se que, "embora
não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de
sucessão".
3. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
4. Agravo desprovido.

ii) AgInt no REsp 1.825.639/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
Data da Publicação 18/12/2019:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 174
DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF. ART. 132 DO CTN. CISÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. MATÉRIA FÁTICA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
IV - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte,
no sentido de que, embora não conste expressamente na redação do art. 132 do
CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão.

iii) REsp 1.795.188/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data da
Publicação 23/08/2019:
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

EXECUÇÃO

FISCAL.

SUCESSÃO

EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o
passivo tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de
terceiro (sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de
responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada
por lei, de sorte que a sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer
outra diligência por parte do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp
1.452.763/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
Quanto à segunda tese de defesa (só há responsabilidade por sucessão em relação
a “tributos”, estando excluídas as “penalidades”), o STJ já possui decisão firmada sob o rito
previsto para o julgamento dos Recursos Repetitivos, exarada no REsp 923.012/MG. Nesse
sentido, trago como precedente da aplicação desta decisão o Agravo em Recurso Especial -
ARESP no 438.421-SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Data da Publicação 03/08/2018:
Inicialmente, destaco que o Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).
Isso considerado, vejamos, no que aqui importa, o que decidiu o acórdão recorrido (e-
STJ fls. 197 e seguintes):
Trata-se, como se vê, de recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual,
inconformada com a decisão que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que
nos termos do artigo 131, inciso II do CTN, conjugado com os artigos 3o e 5o do mesmo
diploma legal, as multas não constituem tributos e possuem caráter personalíssimo,
razão pela qual a sanção por ato ilícito da executada não deve ser transmitida ao
espólio.
(...)
Ocorre, nesse contexto, que conforme bem definiu o d. magistrado singular, com
acerto, em sede de responsabilidade tributária, do espólio (ou dos herdeiros, ao cabo
do inventário ou arrolamento), o Fisco só pode exigir "tributos", sentido estrito, sendo
certo, portanto, que não pode ser-lhe cobrada a multa pela infração à regra do ICMS
apontada na CDA que aparelha a execução fiscal, conquanto a responsabilidade do
executado por infrações - imposta por punição, portanto – , não tem natureza
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

tributária, nos termos do artigo 131, inciso II do CTN, conjugado com os artigos 3o e 5o
do mesmo diploma legal.
[...]
Nesse contexto, tendo em conta que as multas não constituem tributos – em sentido
estrito –, ostentando caráter personalíssimo, a sanção por ato ilícito da executada não
deve ser transmitida ao espólio, razão pela qual não há como conjeturar a reforma da
sentença primeva que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, o quanto
basta para mantê-la indene, já que seus fundamentos não foram abalados pelas razões
do inconformismo fazendário.
Do que se observa, a Corte estadual foi clara ao assentar o seu entendimento de que o
espólio não responde por penalidade pecuniária imposta ao de cujus, porquanto a multa
punitiva não estaria compreendida no termo "tributos" constante no art. 131, III, do
CTN.
Não há, pois, falar em vício de integração no julgado estadual, de modo que afasto a
apontada violação do art. 535 do CPC/1973.
Entretanto, no que toca ao juízo de reforma, melhor sorte socorre à Fazenda
recorrente, visto que a interpretação dada pelo tribunal local está em desacordo
com a orientação jurisprudencial deste Sodalício.
Com efeito, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 923.012/MG,
realizado pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo "tributos"
constante nos dispositivos do Código Tributário Nacional que dispõem sobre as
espécies de responsabilidade por sucessão – arts. 131 a 133 – deve ser interpretado
em conjunto com o art. 129, que versa sobre a regra geral da responsabilidade dos
sucessores sobre "créditos tributários", os quais compreendem, nos termos do art.
113, § 1o, do CTN, as penalidades pecuniárias definitivamente constituídas ou em
curso de constituição.
Esse precedente obrigatório recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO
MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o 87/96. MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: (...))
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701)
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

(...)
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 923.012/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
Transcrevo, ainda, por oportuno, a motivação contida no voto condutor desse julgado:
No tocante ao segundo ponto suscitado, qual seja, a responsabilidade da sucessora -
empresa incorporadora - pela multa aplicada à empresa incorporada, impõe-se o
conhecimento do recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal.
[...]
Deveras, conquanto os arts. 132 e 133 do CTN refiram-se tão-somente aos tributos
devidos pelos sucedidos, se interpretados tais dispositivos conjuntamente com o art.
129, chega-se à conclusão de que a regra naqueles insculpida aplica-se também aos
créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição.
Nesse segmento, tem-se que os "créditos tributários" mencionados no aludido art. 129,
na ótica do legislador, compreendem não apenas aqueles decorrentes de tributos, mas
também os oriundos de penalidades pecuniárias, consoante dessume-se do art. 113, §
1o, do Codex Tributário (...):
Nesse mesmo sentido, os seguintes arestos:
(...)
Consigno, ainda, recente decisão monocrática exarada pelo em. Ministro Sérgio Kukina.
Vide: REsp 1.066.778/SC, DJ 31/03/2014.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de,
reconhecendo a responsabilidade tributária do espólio ao pagamento de penalidade
pecuniária constituída em desfavor do de cujus, reformar o acórdão recorrido e, por
consequência, a sentença extintiva da execução fiscal e determinar a devolução dos
autos à primeira instância para que dê prosseguimento ao feito executivo.
A tese jurídica (Tema 382) firmada no julgamento do REsp 923.012/MG foi a
seguinte:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Por fim, ressalto que, apesar de não ter sido invocado pela Autoridade Fiscal,
existe enquadramento legal específico para este caso concreto no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
SEÇÃO II
Responsáveis por Sucessão
Art. 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas
ou cindidas:
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão
de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que continuar a
exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar
sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no
encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta
por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no
caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item V.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido, afastando a solidariedade
com base no art. 124 do CTN, porém mantendo-a pelo art. 132 do mesmo diploma legal.

III – DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
CERRADINHO PARTICIPAÇÕES S/A
Os argumentos expostos no Recurso Voluntário do responsável solidário
Cerradinho Participações S/A são os mesmos que constam no Recurso Voluntário do
responsável solidário Noble Brasil S/A. Sendo assim, desnecessário repetir neste tópico toda a
análise realizada no tópico imediatamente anterior.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido, afastando a solidariedade
com base no art. 124 do CTN, porém mantendo-a pelo art. 132 do mesmo diploma legal.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a cobrança de IPI sobre as notas fiscais emitidas pelo Recorrente, no ano de 2008, para
o adquirente A. Manarin.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Redatora designada.
Em sessão, ousei em divergir do I. Conselheiro Relator especificamente quanto ao
item 1.4 do voto do relator, para dar provimento em maior extensão quanto às empresas
SILVEIRA DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA LTDA.,
COLINA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS LTDA. e KAZARROZ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (itens 2, 7 e 9 do quadro da r. decisão
recorrida), oportunidade em que fui acompanhada pela maioria do Colegiado.

Isso porque o contribuinte logrou êxito em demonstrar que as empresas
adquirentes das mercadorias cumpriram os requisitos do art. 29, da Lei n.o 10.637/2002, ainda
que por meio de declaração emitida para outras pessoas jurídicas. Vejamos o teor das
declarações apresentadas pela empresa, que expressamente indicam que as empresas cumpriam
os requisitos para a emissão de nota fiscal com a suspensão do IPI especificamente no período de
2007 e 2008:
•
SILVEIRA DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
LIMPEZA LTDA (anos de 2007 e 2008 – e-fl. 2.547 e 2.549)
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

•
COLINA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS LTDA. (ano 2007 –
e-fl. 2.563)

•
KAZARROZ
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS (ano de 2007 – e-fl. 2.566)
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

Com efeito, nesta hipótese, verificado que os adquirentes cumpriram os requisitos
especificamente para o período objeto da autuação, cabe ser admitida como correta a suspensão
do IPI. O Recorrente cumpriu o seu dever de demonstrar que a empresa adquirente, à época,
gozava dos requisitos para a aplicação da suspensão do IPI na forma do art. 29, da Lei n.o
10.637/2002.
Cumpre salientar que não se afasta o dever de diligência da empresa em obter a
declaração específica em seu nome do período. Contudo, o descumprimento dessa obrigação
acessória somente poderia ser eventualmente repreendida por lei, caso houvesse previsão legal
de multa específica para esta hipótese. Mas não lhe negar a própria validade da aplicação da
suspensão do IPI para as operações.
Quanto a análise probatória, não foram consideradas as declarações que foram pós
datadas (assinadas em 2012, por exemplo, se referindo ao período de 2007 a 2008, para as quais
seriam necessários documentos adicionais demonstrando o cumprimento dos requisitos à época
dos fatos geradores autuados) ou que não se referiram ao período de apuração específico objeto
da autuação (quanto aos anos de 2010 ou 2011 por exemplo).
Sob esta perspectiva, trago as razões para fundamentar a razão pela qual a maioria
do Colegiado deu provimento ao Recurso Voluntário em maior extensão à proposta do Relator,
para cancelar a cobrança de IPI sobre as notas fiscais emitidas pelo Recorrente para os
adquirentes Silveira distribuidoras de Produtos Alimentícios e Limpeza Ltda. (anos 2007 e
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720567/2012-48

2008), Colina Beneficiamento de Alimentos Ltda. (ano 2007) e Kazarroz Indústria e Comércio
de Produtos Alimentícios (ano 2007).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital